Tribunal: TCU
Processo: 028.377/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Fabricio dos Santos, contra o Acórdão 3.470/2025  2a Câmara (de minha relatoria), o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejado em oposição ao Acórdão 3.978/2024  2a Câmara (rel. min. Antonio Anastasia)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Fabricio dos Santos contra o Acórdão 3470/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.